Tribunal: TJMT
Processo: 1000312-62.2025.8.11.0078
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000312-62.2025.8.11.0078
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ADOLFO FELIPE DOS SANTOS PACHE - CPF: 082.577.851-48 (RECORRENTE), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), NESTOR FERNANDES FIDELIS - CPF: 626.919.881-04 (ADVOGADO), AIR PRAEIRO ALVES - CPF: 107.659.301-10 (ADVOGADO), JONICIO PISKE CONDACK - CPF: 023.375.732-57 (RECORRENTE), THATIELE SOUZA CORDEIRO VERONES - CPF: 042.288.452-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE SOARES BRAZ (TERCEIRO INTERESSADO), ANALICE HACK - CPF: 536.467.461-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 034.323.832-23 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO DA SILVA BATISTA (TERCEIRO INTERESSADO), ERICK DOS SANTOS - CPF: 121.763.094-56 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO RUBENS DA SILVA REMEDIS - CPF: 067.955.931-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GESSE LIMA BEZERRA - CPF: 711.083.002-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME AUGUSTO VERONES DE OLIVEIRA - CPF: 022.086.922-76 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL MOTTA SILVA - CPF: 037.152.449-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSUE VITORIO MENDES - CPF: 557.032.242-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE VERONÊS (VÍTIMA), PEDRO PAULO XAVIER RODRIGUES (TESTEMUNHA), NELSON MACHADO COSTA (TESTEMUNHA), EVERSON BERTONCELLO (TESTEMUNHA), JULIANO MARTINS GODOY (TESTEMUNHA), CARLOS HENRIQUE VERONES - CPF: 014.020.162-98 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000312-62.2025.8.11.0078

RECORRENTE: ADOLFO FELIPE DOS SANTOS PACHE, JONICIO PISKE CONDACK

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. TORTURA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ACESSO A DADOS DE CELULAR. INDEFERIMENTO. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por dois réus contra decisão de pronúncia que os submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a alegação de tortura praticada por agentes estatais compromete a validade das provas; (ii) analisar se a ausência de intimação do advogado constituído na audiência de custódia compromete a regularidade do processo; (iii) avaliar se houve violação de direitos fundamentais com o acesso a dados do celular de um dos réus; (iv) definir se a qualificadora do motivo fútil deve ser afastada da pronúncia; e (v) determinar se os réus têm direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de tortura não encontra respaldo em qualquer elemento probatório idôneo nos autos, inexistindo laudo pericial, exame de corpo de delito ou outro documento que indique violação de direitos fundamentais, razão pela qual não há vício a ser reconhecido.

A tese de nulidade pela ausência de intimação do advogado constituído para a audiência de custódia não pode ser novamente conhecida, por já ter sido definitivamente analisada em
habeas corpus
julgado por este Tribunal e em recurso ordinário apreciado pelo STJ.

O acesso aos dados do aparelho celular do acusado foi precedido de autorização judicial expressa, no contexto do cumprimento de mandado de busca e apreensão, com delimitação do objeto e controle jurisdicional, não configurando qualquer violação à intimidade ou à legalidade processual.

A qualificadora do motivo fútil encontra amparo em indícios extraídos de confissão extrajudicial, depoimentos testemunhais e investigação policial que apontam para motivação desproporcional relacionada a conflito passional, afastando a alegação de manifesta improcedência.

A circunstância subjetiva do motivo fútil comunica-se ao corréu quando demonstrado, ainda que em juízo de admissibilidade, que este tinha conhecimento da motivação do crime e aderiu ao plano, como evidenciado pela dinâmica dos fatos e pela confissão do executante.

A manutenção da custódia preventiva justifica-se pela gravidade concreta da conduta, revelada por planejamento prévio, execução à queima-roupa durante o trabalho da vítima e motivação passional, circunstâncias que evidenciam periculosidade e necessidade de garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A simples alegação de tortura por agente público, sem respaldo em elementos objetivos, não invalida as provas produzidas durante a investigação criminal. 2. A reiteração de tese já definitivamente apreciada em
habeas corpus
e recurso ordinário impede novo exame em recurso em sentido estrito. 3. O acesso a dados de aparelho celular é válido quando precedido de decisão judicial fundamentada e realizado no contexto de busca e apreensão. 4. A qualificadora do motivo fútil deve ser submetida ao Tribunal do Júri quando houver indícios mínimos de sua configuração. 5. A qualificadora subjetiva comunica-se ao coautor que conhece e adere à motivação do crime. 6. A prisão preventiva é cabível quando presentes indícios de autoria, gravidade concreta do delito e necessidade de garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 312 e 563.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. nº 1001141-19.2022.8.11.0023, rel. Des. Marcos Machado, j. 16.12.2025; TJMT, Ap. nº 1023304-85.2024.8.11.0002, rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 29.07.2025; TJMT, RESE nº 0005075-53.2019.8.11.0040, rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 05.09.2025; TJMT, Ap. nº 0028662-40.2015.8.11.0042, rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 13.05.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000312-62.2025.8.11.0078

RECORRENTE: ADOLFO FELIPE DOS SANTOS PACHE, JONICIO PISKE CONDACK

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ADOLFO FELIPE DOS SANTOS PACHE e JONICIO PISKE CONDACK, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que os pronunciou pela suposta prática do delito de homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima – art. 121, §2°, II e IV, do CP.

A defesa almeja a despronúncia dos recorrentes suscitando, preliminarmente, a nulidade da decisão de pronúncia, sob alegação de:
a)
prática de tortura por agentes estatais em desfavor do réu
Jonício, no momento da prisão, o que teria contaminado as provas produzidas no curso da investigação;
b)
ausência de intimação do advogado constituído para a audiência de custódia, o que teria implicado cerceamento de defesa; e
c)
violação à intimidade e à vida privada, em razão do suposto acesso indevido aos dados do aparelho telefônico pertencente ao réu Adolfo, mediante fornecimento compulsório de senha, sem autorização judicial válida.

Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do motivo fútil, por reputá-la manifestamente improcedente.

Pleiteia, ainda, o direito de os agentes recorrerem em liberdade, com a revogação da prisão preventiva ou, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela conservação da pronúncia.

A decisão foi mantida pelo magistrado singular, em juízo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento de ambos os recursos.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000312-62.2025.8.11.0078

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DE TORTURA PRATICADA CONTRA JONÍCIO)

A defesa sustenta a nulidade das provas produzidas no curso da investigação, ao argumento de que o recorrente JONÍCIO teria sido submetido a tortura por agentes estatais no momento de sua prisão, o que contaminaria todo o acervo probatório subsequente.

A preliminar arguida foi rejeitada pelo juiz singular nos seguintes termos:

“A defesa alega que o acusado Jonício teria sido vítima de tortura no momento de sua prisão, sendo submetido a violência física e psicológica, inclusive mediante asfixia, por parte dos agentes públicos responsáveis por sua condução.

Contudo, ainda que as alegações defensivas apontem para a ocorrência de violência física e psicológica, inclusive por meio de asfixia, por parte dos agentes estatais responsáveis pela condução do réu, não há nos autos elementos concretos e consistentes que corroborem tais afirmações.

A mera narrativa, desacompanhada de qualquer início de prova, não é suficiente para infirmar a higidez dos atos praticados no curso da persecução penal.

Não se verifica, ademais, qualquer indício de que os depoimentos colhidos estejam viciados por coação, constrangimento ilegal ou qualquer outro meio ilícito.

Ausentes elementos mínimos de prova, como laudos periciais, exames de corpo de delito, registros audiovisuais ou quaisquer documentos que atestem a materialidade da violência alegada, não há como acolher a tese de nulidade dos atos processuais com base em violação a direitos fundamentais
.

Dessa forma, ausente qualquer suporte probatório que dê verossimilhança às alegações defensivas, não há como reconhecer a nulidade pretendida.

Rejeito, portanto, a preliminar arguida, sem prejuízo de que os fatos narrados sejam submetidos à apuração própria, caso venha a surgir indício concreto que justifique tal providência.”

Conforme bem apontado pelo juízo de origem, não há qualquer elemento probatório concreto capaz de corroborar a alegação defensiva.

Ao revés, o recorrente foi submetido a exame de corpo de delito, cujo laudo pericial consignou a inexistência de vestígios de lesões corporais compatíveis com o relato apresentado, concluindo expressamente pela ausência de sinais de agressão.

A imputação de prática de tortura por agentes públicos, dada a sua gravidade, exige demonstração objetiva e minimamente idônea, não se prestando a tal finalidade meras declarações unilaterais desacompanhadas de prova técnica, documental ou testemunhal independente.

Ademais, eventual notícia de crime funcional deve ser apurada em procedimento próprio, não se admitindo, sem lastro probatório, a automática invalidação de provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

“Eventual tortura/violência “deve ser averiguada em procedimento próprio (...).”
(TJMT, Ap. nº 1001141-19.2022.8.11.0023, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 16/12/2025)

“Eventuais alegações de agressão policial, ainda que existentes, devem ser apuradas em procedimento próprio, não tendo o condão de invalidar a prisão quando existem provas cabais da prática do crime (...).”
(TJMT, Ap. nº 1023304-85.2024.8.11.0002, Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 29/07/2025)

Ausente, portanto, demonstração de ilicitude e, sobretudo, de prejuízo concreto, incide o disposto no art. 563 do CPP, razão pela qual a preliminar deve ser
REJEITADA
.

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO PARA A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA)

A defesa suscita a nulidade dos atos processuais posteriores à audiência de custódia, em razão da ausência de intimação do advogado constituído, bem como da suposta inefetividade da atuação da Defensoria Pública no referido ato.

A preliminar não comporta conhecimento, por se tratar de mera reiteração de tese já definitivamente apreciada.

A matéria foi expressamente examinada e rejeitada por esta Câmara Criminal, quando do julgamento do
Habeas Corpus
nº 1011156-14.2025.8.11.0000, oportunidade em que se concluiu pela inexistência de nulidade e de prejuízo concreto à defesa, conforme se extrai do trecho da ementa:

“
III. RAZÕES DE DECIDIR

A audiência de custódia foi realizada com a presença de defensor público regularmente habilitado, atendendo às exigências formais do ordenamento jurídico.

A ausência de intimação do advogado particular dos pacientes não constitui, por si só, nulidade absoluta do ato, na medida em que não houve demonstração de prejuízo concreto à defesa.

Eventuais irregularidades na audiência de custódia não contaminam automaticamente os atos subsequentes, tampouco invalidam a prisão preventiva regularmente decretada.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgRg nos EDcl no RHC n. 195.941/RJ, sob relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, firmou entendimento segundo o qual sequer a ausência de defensor na audiência de custódia, por si só, não acarreta nulidade do decreto de prisão preventiva.

A estratégia adotada pelo defensor público durante a audiência não pode ser revista em sede de habeas corpus como vício processual.

A intimação do advogado constituído foi providenciada assim que reconhecida sua atuação nos autos, assegurando-lhe o direito de apresentar resposta à acusação.”

Posteriormente, a mesma insurgência foi submetida ao STJ, por meio do Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
nº 217.469/MT, tendo o Min. Messod Azulay Neto, em decisão monocrática, negado provimento ao recurso, assim fundamentando:

“De mais a mais, não se demonstrou concretamente qual o prejuízo imposto à defesa dos recorrentes.

Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, há muito, firmou-se no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no artigo 563 do Código de Processo Penal.

No caso em análise, a defesa não logrou demonstrar o efetivo prejuízo experimentado pelos recorrentes, estando os mesmos devidamente assistidos durante toda a audiência de custódia.

Verifica-se, portanto, que a questão foi exaustivamente analisada em sede colegiada e em Tribunal Superior, encontrando-se definitivamente superada, não sendo possível sua reapreciação em sede de recurso em sentido estrito, sob pena de indevida rediscussão de matéria já decidida (...).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que eventual irregularidade ocorrida em sede de inquérito policial não contamina a ação penal. (...)

Assim sendo, considerando que as conclusões proferidas pela instância ordinária no aresto recorrido estão em consonância com o entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra, no caso, a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem, ainda que de ofício.

Ante todo o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.”

Assim, não conheço da
PRELIMINAR
, por reiteração de tese já apreciada por este Tribunal e pelo STJ.

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE POR ACESSO INDEVIDO AOS DADOS DO APARELHO CELULAR DE ADOLFO)

A defesa sustenta, ainda, a nulidade do processo em razão do suposto acesso indevido aos dados do aparelho telefônico pertencente ao réu ADOLFO.

A preliminar supracitada foi assim afastada pelo juiz singular:

“A defesa alega que houve acesso indevido ao aparelho celular do acusado Adolfo, sem prévia autorização judicial, o que tornaria ilícitas as provas obtidas por esse meio.

Todavia,
o acesso ao aparelho celular do acusado foi regularmente autorizado, nos termos da decisão proferida nos autos (...).

Ressalte-se, ainda, que a apreensão do referido dispositivo ocorreu no contexto do cumprimento de mandado de busca e apreensão, igualmente expedido por juízo competente.

Ressalte-se que, mesmo que se considerasse eventual irregularidade no acesso aos dados do celular, o conjunto probatório dos autos é robusto e independente dessas provas, incluindo depoimentos testemunhais, imagens de câmeras de segurança e a própria confissão do acusado Adolfo em seu interrogatório policial
. Portanto, rejeito a preliminar suscitada.”

De fato, conforme consignado na decisão de pronúncia, o acesso ao aparelho celular ocorreu no contexto de cumprimento de mandado de busca e apreensão, devidamente autorizado por decisão judicial, proferida em autos próprios [nº 1000148-97.2025.8.11.0078], com delimitação do objeto da medida e controle jurisdicional prévio.

Confira-se a decisão que autorizou o acesso aos dados contidos no aparelho celular do recorrente ADOLFO:

“Trata-se de REPRESENTAÇÃO DE PRISÃO TEMPORÁRIA de ADOLFO FELIPE DOS SANTOS PACHE, bem como BUSCA DOMICILIAR e
AUTORIZAÇÃO PARA ACESSO A DADOS CONTIDOS EM DISPOSITIVO MÓVEL postulado pela autoridade policial de Sapezal
(MT). (...)

Infere-se dos autos que, no dia 08 de janeiro de 2025, por volta das 09h20, na Avenida das Flores, Bairro Cidezal, Carlos Henrique Veronês foi vítima do crime de homicídio.

Diante disso, a Polícia Judiciária Civil instaurou inquérito policial n. 169.4.2025.737 (I.P. 05/2025) para apuração da autoria e motivação do crime. Segundo consta, após investigações identificaram o suspeito Adolfo Felipe dos Santos Pache, como sendo um dos autores do crime.

A testemunha Erick dos Santos (fls. 27/28 – ID. 182022184), ajudante de pedreiro que trabalhava com a vítima, relatou que no momento do crime estavam descarregando uma betoneira em frente à obra quando dois homens chegaram em uma motocicleta, ambos utilizando capacetes. O depoente destacou que a moto ficou estacionada atrás de uma carretinha, o que dificultou a visualização do modelo e placa. Carlos Henrique teria percebido a ação e dito "Ei rapaz", aparentemente ao notar que o carona da moto sacava uma arma de fogo. Na sequência, ouviu-se três disparos e, após a fuga dos autores, constatou-se que Carlos estava gravemente ferido.

A testemunha Gesse Lima Bezerra (fls. 59/60 – ID. 182022184), proprietário de uma barbearia nas proximidades onde o crime ocorreu, afirmou que viu os dois indivíduos chegando em uma motocicleta vermelha e chamando a vítima antes do ataque. Relatou que Carlos tentou reagir jogando um objeto nos suspeitos, mas não conseguiu atingir os agressores. O atirador estava na garupa e utilizou um revólver para disparar um tiro no peito da vítima, que ainda tentou correr, momento em que foram efetuados mais dois disparos em suas costas. Segundo Gesse, o autor dos tiros era de estatura média, vestindo blusa preta, bermuda escura e carregava uma mochila preta nas costas, enquanto o piloto era mais alto e vestia calça comprida e blusa de manga longa. Os suspeitos fugiram em direção ao bairro Zequinha, pela Avenida do Pintado.

Joel Motta Silva, também ouvido pela Autoridade Policial (fls. 45/46 – ID. 182022184), comerciante da região, informou que na manhã do crime estava retirando móveis de uma residência quando notou dois homens em uma motocicleta vermelha observando a área. Relatou que os indivíduos estavam inquietos e falavam ao telefone. Um deles se aproximou e perguntou sobre casas para alugar, pegando o contato do funcionário Josué Vitório Mendes, que também confirmou a abordagem. Posteriormente, ao verificar o WhatsApp, Josué identificou o contato do suspeito como sendo “Adolfo”, utilizando o número 69-99223-2394.

A testemunha Josué Vitório Mendes (fls. 51/52 – ID. 182022184), por sua vez, reforçou que, ao tomar conhecimento do homicídio, associou os dois homens que encontrou mais cedo com os indivíduos descritos pelas testemunhas do crime. Além disso, Josué relatou que o suspeito que pegou seu contato era branco, de cabelo liso, estatura média e magro, e que o perfil de WhatsApp do número salvo como "Adolfo" exibia uma foto condizente com a aparência do suspeito.

Consoante os relatos colhidos durante a investigação preliminar, testemunhas informaram que dois indivíduos chegaram ao local do crime em uma motocicleta vermelha, sendo que o piloto trajava camisa de manga longa, calça jeans e capacete preto com detalhes em azul, enquanto o atirador vestia blusa preta, short jeans e carregava uma mochila preta.

As imagens captadas por câmeras de monitoramento confirmam o trajeto dos suspeitos, registrando-os momentos antes do crime circulando na região. Ademais, testemunhas relataram que a motocicleta foi estacionada nas imediações do local da execução, sendo que um dos indivíduos, com o intuito de não despertar suspeitas, abordou a testemunha Josué Vitório Mendes sob o pretexto de buscar informações sobre imóveis para alugar. Durante essa interação, forneceu o contato telefônico (69) 99223-2394, que, após verificação junto à operadora e ao banco digital Nubank, foi identificado como pertencente a Adolfo Felipe dos Santos Pache.

Ainda, a investigação demonstrou que o referido indivíduo publicava em suas redes sociais imagens que evidenciam sua posse de uma motocicleta Honda Bros 160 vermelha, bem como de um capacete preto com detalhes em azul e uma mochila preta, compatíveis com as características descritas pelas testemunhas e captadas pelos dispositivos de segurança. Outrossim, a motocicleta utilizada na ação criminosa foi identificada como sendo de placa SPN2F30, registrada em nome de Matheus dos Santos Paiva, cuja participação no evento também será objeto de apuração.

Dessa forma, verifica-se a presença de indícios suficiente de autoria em relação ao suspeito ADOLFO FELIPE DOS SANTOS PACHE, pois os elementos angariados até o momento demonstram, por ora, o seu envolvimento, em especial as declarações das testemunhas, bem como o reconhecimento fotográfico.

Assim, diante dos indícios de coautoria do representado ADOLFO FELIPE DOS SANTOS PACHE, a presente medida justifica-se por ser imprescindível para as investigações policiais, mormente porque faz-se necessária a colheita de outras provas, a fim de elucidar o caso, especialmente identificar a participação de outros suspeitos, localização dos instrumentos/armas utilizados no crime e também para impedir a destruição de provas ou coação de testemunhas.

(....)

2. DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR e AUTORIZAÇÃO PARA ACESSO A DADOS DE DISPOSITIVO MÓVEL
.

(...)

Ao mesmo tempo,
DEFIRO o PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR e a QUEBRA DO SIGILO de dados telefônicos de aparelhos celulares e outros dispositivos móveis eventualmente apreendidos durante a diligência policial, em desfavor dos representados nos seguintes endereços: 1) Nome: ADOLFO FELIPE DOS SANTOS PACHE
, filho de EZILDA RIBEIRO DOS SANTOS E MILTON ROQUE PACHE, nascido em 03/06/2006, portador do CPF 082.577.851-48, RG 08257785148 SSP/MT, residente nos seguintes endereços: 1) Sítio Santo Expedito, Zona Rural, Campos de Júlio - MT , 2) Localidade Furnas, Zona Rural, Campos de Júlio - MT.”

Portanto, não se verifica qualquer violação aos direitos fundamentais à intimidade ou à vida privada, tampouco quebra da cadeia de custódia apta a macular a prova.

De todo modo, ainda que assim não fosse, o conjunto probatório que embasa a decisão de pronúncia não se limita às informações extraídas do aparelho telefônico, estando amparado em outros elementos autônomos, como depoimentos testemunhais, imagens de câmeras de monitoramento e confissão extrajudicial de ADOLFO [gravada em audiovisual], circunstância que afasta, novamente, a demonstração de prejuízo concreto.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

A denúncia expõe que:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 08/01/2025, por volta das 09h23min, na Avenida das Flores, ao lado da casa nº 1506 SW, nesta cidade e comarca de Sapezal/MT, os denunciados ADOLFO FELIPE DOS SANTOS PACHE e JONICIO PISKE CONDACK, com manifestas intenções homicidas, por motivo fútil, valendo-se de arma de fogo e com recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Carlos Henrique Veronês, efetuando dois disparos de arma de fogo na região do coração da vítima, ferimentos esses que foram causa eficiente para sua morte, conforme Boletim de Ocorrência n.º 2025.6480, Laudo de necrópsia nº 551.1.01.9185.2025.003253-A01 e demais elementos coligidos aos autos (art. 121, §2º, incisos II e IV, do CP).

DETALHAMENTO DOS FATOS

Infere-se dos autos que, nas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, a polícia civil foi informada que havia uma vítima no hospital ferida por arma de fogo, razão pela qual os investigadores de polícia Nelson e Pedro se deslocaram até o local, ocasião em que foram comunicados que a vítima tinha vindo a óbito. Diante disso, a equipe policial qualificou a vítima, sendo Carlos Henrique Veronês e iniciaram as investigações para apurar o autor do crime e motivação.

Em diligências primárias, receberam a informação de que dois homens estavam em uma motocicleta Bros, de cor vermelha, sendo que um deles estava com uma mochila nas costas, vestido de roupas de cor escura e o outro de camiseta de cor clara, aproximaram da vítima e efetuaram o disparo de arma de fogo, causando seu óbito.

Em continuação às investigações, a equipe realizou um levantamento das imagens de câmera de monitoramento e, através da câmera localizada na rotatória da Avenida Primavera com a Avenida do Pintado, foi possível identificar os suspeitos na motocicleta Honda Bros 160, de cor vermelha, conforme Relatório Preliminar de Investigação de id. 184752569.

Ainda, durante as investigações, os policiais conversaram com algumas testemunhas que estavam próximo ao local do fato, no dia do ocorrido, sendo que informaram que os suspeitos estacionaram a motocicleta próximo à residência em que a vítima se encontrava, bem como um dos suspeitos perguntou à testemunha JOSUÉ VITORIO MENDES se sabia de casa para alugar, conforme print anexado ao Relatório de id. 184752569, página 06. Através do número de telefone informado pela testemunha, a autoridade policial conseguiu identificar que se tratava do suspeito ADOLFO FELIPE DOS SANTOS PACHE, bem como descobriram que o número de telefone utilizado pelo suspeito era sua chave PIX do Banco Nubank, conforme se verifica do print anexado ao Relatório de id. 184752569.

Além disso, foi possível verificar, por meio do aplicativo Instagram, o perfil do imputado ADOLFO FELIPE DOS SANTOS PACHE, em que havia diversas postagens da motocicleta Bros 160, de cor vermelha, utilizado no dia do crime, inclusive adesivos de cruz e frases coladas na motocicleta, ocasião em que o Delegado de Polícia representou pela decretação da prisão temporária nos autos n. 1000148- 97.2025.8.11.0078, tendo sido decretada pelo D. juízo.

Após a prisão do denunciado ADOLFO FELIPE DOS SANTOS PACHE, em seu interrogatório policial, este confessou a autoria delitiva, bem como indicou a participação do denunciado JONICIO PISKE CONDACK, como sendo o responsável por pilotar a motocicleta no dia do crime, além de ser o dono da arma de fogo utilizada para cometer o delito e responsável pelo planejamento do homicídio.

Na sequência, o Delegado de Polícia representou pela prisão temporária de JONICIO PISKE CONDACK, nos autos n. 1000169-73.2025.8.11.0078, ocasião em que fora cumprido no dia 03 de fevereiro de 2025.

Consta dos autos que os denunciados ADOLFO FELIPE e JONICIO ficaram de “tocaia”, observando a vítima Carlos Henrique Veronês, próximo à residência em que ela prestava serviço como construtor.

De surpresa, o que dificultou a defesa da vítima, o denunciado ADOLFO FELIPE desceu da motocicleta que era conduzida pelo denunciado JONICIO e efetuou dois disparos de arma de fogo na região do coração da vítima Carlos Henrique Veronês, causando a sua morte, consoante se verifica do laudo nº 551.1.01.9185.2025.003253-A01.

Por fim, o crime foi cometido por motivo fútil, em razão de a esposa da vítima ter tido um relacionamento com o imputado JONICIO, quando estava separada da vítima, e, após reatar o relacionamento, a vítima descobriu, tendo ficado com ciúmes e, supostamente, ameaçado o imputado JONICIO, ocasião em que este decidiu tirar a vida da vítima Carlos Henrique Veronês.”

A qualificadora do motivo fútil foi identificada pelo juiz singular nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva encontra-se satisfatoriamente comprovada por meio do conjunto probatório constante nos autos, especialmente pelo Boletim de Ocorrência (ID 184752558), Laudo de Necropsia da vítima (ID 184752564), que atesta que "a morte se deu por traumatismo cardíaco secundário a lesão por projétil de arma de fogo", bem como pelos depoimentos das testemunhas colhidos durante a instrução processual.

Dos indícios de autoria

No que tange aos indícios de autoria, o conjunto probatório colhido durante a instrução processual aponta para a participação dos acusados no crime em questão.

O investigador Pedro Paulo Xavier Rodrigues, em seu depoimento judicial
(ID 199379616), relatou detalhadamente como se deu a investigação que culminou na identificação dos acusados. Segundo ele, polícia militar recebeu informação sobre uma vítima alvejada por disparo de arma de fogo na Avenida das Flores, próximo ao Posto Piva. Informou que a vítima, Carlos Henrique Veronez, foi socorrida em uma caminhonete pelo proprietário da residência onde trabalhava e encaminhada ao hospital municipal de Sapezal, onde veio a óbito. Relatou que, através das investigações, identificaram testemunhas que viram os acusados em uma moto vermelha, modelo Biz 160, que parou ao lado da vítima, efetuou disparos e fugiu pela Avenida do Pintado, seguindo pela Avenida Primavera em direção a Sapezal. Mencionou que conseguiram localizar imagens do circuito de monitoramento do município e de comércios que mostravam os acusados, o que permitiu identificar a moto, as vestimentas e características dos suspeitos. Esclareceu que localizaram testemunhas que, momentos antes do crime, conversaram com Adolfo, que perguntava sobre casas para alugar no município. Através do número de telefone deixado por Adolfo, a autoridade policial representou pela quebra de dados móveis, confirmando sua identidade. Apontou que nas redes sociais de Adolfo havia várias fotos da moto, mochila, roupas e até da placa da motocicleta, facilitando a identificação. Afirmou que Adolfo foi preso temporariamente em Campos de Júlio, onde morava com seus pais na zona rural e trabalhava em uma fazenda. No interrogatório, Adolfo teria confessado que era o garupa da motocicleta e que disparou contra a vítima a pedido de Jonício, que pilotava o veículo. Mencionou que Adolfo conhecia Jonício há aproximadamente um ano e meio, pois este era servidor da prefeitura de Campos de Júlio, motorista de ônibus escolar, e transportava Adolfo da zona rural para o município.
Quanto à motivação do crime, o investigador relatou que, através de testemunhas e análise de dados dos celulares apreendidos, descobriram que a esposa da vítima, Tatiele, mantinha um relacionamento extraconjugal com Jonício
. Narrou que, em 20/07/2024, Jonício veio a Sapezal e encontrou-se com Tatiele no residencial Paraná I, sendo identificados por um ex-funcionário da vítima, que registrou uma foto do Corolla prata do pai de Jonício e informou Carlos sobre o encontro. Informou que, após a prisão de Adolfo, Jonício se escondeu na casa de um amigo em Campos de Júlio e conversou com seu primo Lucas, que trabalha em um escritório de advocacia em Juína, pedindo para verificar se havia mandado de prisão expedido contra ele. Através da análise do celular de Jonício, foram encontradas conversas com Tatiele no aplicativo Instagram onde declaravam sentimentos um pelo outro.
Concluiu que a motivação do crime foi passional, resultado do relacionamento extraconjugal entre Jonício e Tatiele, e que Jonício e Adolfo planejaram tirar a vida de Carlos, realizando o crime em 8 de janeiro de 2025.

O investigador Nelson Machado Costa, em seu depoimento (ID 199379616), corroborou as informações prestadas por Pedro Paulo
, declarou que participou principalmente do início das investigações, pois posteriormente precisou sair da cidade. Confirmou que assinou o relatório junto com o investigador Pedro Paulo e que, no dia do crime, ao levantarem informações nas proximidades, encontraram um senhor chamado Joel que havia notado a presença suspeita de duas pessoas. Relatou que, segundo Joel, os suspeitos, para disfarçar, perguntaram sobre casas para alugar e deixaram um contato telefônico. Através das diligências e imagens obtidas, conseguiram identificar Adolfo pelas características da moto, roupas e capacetes apreendidos.
Afirmou que, após a prisão, Adolfo confirmou que estava na garupa da moto e efetuou o disparo, enquanto Jonício permaneceu em silêncio.

Quanto à motivação do crime, corroborou que foi passional, devido ao relacionamento extraconjugal de Jonício com a esposa da vítima, conforme comprovado pelas conversas encontradas
.
Esclareceu que não encontraram evidências de que a vítima tivesse ameaçado Tatiele ou Jonício, e que Carlos ainda estava tentando descobrir quem estava se relacionando com sua esposa.
Sobre o momento do crime, informou que a vítima estava descarregando uma betoneira quando foi surpreendida pelos dois jovens, com Adolfo efetuando os disparos.

A testemunha Thatiele Souza Cordeiro Veronês, esposa da vítima, confirmou em juízo (ID 199379616) que manteve um relacionamento com o acusado Jonicio, tendo conhecido-o em janeiro de 2024 na clínica onde trabalhava. Relatou que chegou a contar para seu esposo sobre o caso extraconjugal e que este a havia perdoado. Mencionou ainda que, em uma ocasião, seu esposo viu Jonicio e disse que foi atrás dele, mas não fez nada porque estava com a filha no carro.

Quanto aos acusados, Adolfo Felipe dos Santos Pache, embora tenha permanecido em silêncio em juízo, em seu interrogatório na fase extrajudicial, confessou a autoria dos disparos, afirmando que estava na garupa da motocicleta conduzida por Jonicio. Por sua vez, Jonicio Piske Condack optou por permanecer em silêncio durante seu interrogatório judicial
.

(...)

No que concerne às qualificadoras descritas na denúncia, quais sejam, motivo fútil (art. 121, §2º, II, do CP) e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, do CP), entendo que há elementos suficientes nos autos para submetê-las à apreciação do Conselho de Sentença.

Quanto ao motivo fútil, a prova dos autos indica que o crime teria sido motivado pelo fato de Jonicio manter um relacionamento extraconjugal com a esposa da vítima e, após esta reatar o casamento com Carlos Henrique, Jonicio teria decidido matá-lo para ficar com a mulher. Tal motivação, em tese, pode ser considerada desproporcional e insignificante diante da gravidade do resultado produzido, caracterizando a futilidade.

Em relação ao recurso que dificultou a defesa da vítima, os depoimentos colhidos durante a instrução indicam que os acusados ficaram de "tocaia" observando a vítima e, quando esta estava desprevenida, trabalhando na reforma de uma residência, aproximaram-se em uma motocicleta e efetuaram os disparos, sem dar qualquer chance de defesa à vítima.

Ressalte-se que, nesta fase processual, eventuais dúvidas quanto à ocorrência das qualificadoras devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, não cabendo ao juiz togado afastá-las, salvo quando manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos.

Das teses defensivas

A defesa sustenta, em síntese, a impronúncia dos acusados por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras e a concessão de liberdade provisória.

Contudo, conforme já demonstrado, há nos autos prova da materialidade e indícios suficientes de autoria que autorizam a pronúncia dos acusados, não sendo possível, nesta fase processual, o acolhimento do pedido de impronúncia.

Quanto ao afastamento das qualificadoras, como já exposto, há elementos nos autos que indicam a presença do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, cabendo ao Tribunal do Júri a análise definitiva sobre a ocorrência dessas circunstâncias.”

Registro que a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima não foi impugnada pela defesa.

Os recorrentes sustentam que o conjunto probatório não identificaria, de forma segura, o motivo que teria levado à prática do homicídio, razão pela qual a qualificadora do motivo fútil deveria ser afastada da sentença de pronúncia.

Consoante consignado na pronúncia, há elementos probatórios suficientes, colhidos na fase investigativa e confirmados na instrução, que indicam, em juízo de admissibilidade, que o crime teria sido motivado por contexto passional, decorrente de relacionamento extraconjugal mantido por JONÍCIO com a esposa da vítima, situação que teria levado à decisão de matar o ofendido Carlos Henrique Veronês.

Tal circunstância encontra amparo nos depoimentos dos investigadores Pedro Paulo Xavier Rodrigues e Nelson Machado Costa [que relataram o resultado das diligências policiais, a análise de dados extraídos de aparelhos celulares e a reconstrução da dinâmica delitiva] e da esposa da vítima, Tatiele Souza Cordeiro Veronês [que confirmou o relacionamento extraconjugal com JONÍCIO], bem como na análise de dados extraídos de aparelhos celulares e, ainda, na confissão extrajudicial de ADOLFO [que descreveu a motivação apresentada pelo corréu e a forma de execução do crime].

É certo que, nesta fase processual, não se exige prova plena ou definitiva da motivação, bastando a presença de indícios suficientes que afastem a manifesta improcedência da qualificadora.

Eventuais divergências quanto à real extensão, relevância ou interpretação da motivação devem ser resolvidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

O afastamento da qualificadora, como pretendido, implicaria indevida incursão no mérito da causa, com valoração aprofundada da prova, providência incompatível com os limites cognitivos do recurso em sentido estrito.

Por outro lado, o recorrente ADOLFO, de forma subsidiária, sustenta que, ainda que reconhecida a existência de motivação fútil, esta seria circunstância subjetiva de caráter pessoal, vinculada exclusivamente ao réu JONÍCIO.

Embora o motivo fútil [neste caso] seja, de fato, qualificado como circunstância de natureza subjetiva, sua incomunicabilidade não é automática no concurso de agentes.

A exclusão da qualificadora em relação a determinado corréu somente se justifica quando manifesto o desconhecimento da motivação ou a ausência de adesão ao desígnio criminoso, o que não se evidencia, de plano, no caso concreto.

No caso, há indícios de que ADOLFO, sabendo [em tese] da motivação do delito, aderiu conscientemente ao plano criminoso, participando ativamente da execução, após deslocamento prévio, pernoite na cidade do crime, observação da vítima e, por fim, realização dos disparos fatais.

Tais circunstâncias, em juízo de admissibilidade, afastam a conclusão imediata de desconhecimento da motivação, exigindo exame aprofundado da prova.

Nesse ponto, transcrevo trecho do depoimento extrajudicial de ADOLFO, colhido por meio audiovisual:

“
Delegado: Então você foi o autor dos disparos da arma de fogo, é isso?

Adolfo: Sim
.

Delegado: Neste dia aí Adolfo, sobre esse delito, qual foi a sua participação?

Adolfo: Eu dei os dois disparos
(...).

Delegado: Vocês estavam em Campos de Júlio e vieram para Sapezal no mesmo dia para cometer o homicídio ou em outra data?

Adolfo: Nós estivemos indo um dia antes, nós pousamos em Sapezal.

Delegado: Vocês pousaram aqui?

Adolfo: Sim.

Delegado: Você lembra o local que vocês pousaram aqui e dormiram?

Adolfo: Sei que foi no hotel, o nome eu não lembro.

Delegado: Foi no hotel que vocês dormiram aqui?

Adolfo: Exato.

Delegado: E o piloto da motocicleta do dia do homicídio, quem que é?

Adolfo: É o Jonício.

Delegado: No outro dia cedo vocês foram lá até o local onde a vítima estava trabalhando, é isso?

Adolfo: Exato.

Delegado: E como que foi a dinâmica lá, você lembra?

Adolfo: Nós só passamos em frente, e disparamos.

Delegado: Mas vocês estavam observando se ele estava lá no local ou não?

Adolfo: Nós demos umas voltas.

Delegado: E posteriormente, a sair de Sapezal, vocês voltaram pro Campo de Julho?

Adolfo: Exato. (...)

Delegado: E a motivação desse homicídio, Adolfo, qual que foi?

Adolfo: Foi que o Jonício estava com uma mulher, na época atual da vítima;
(...) aí, quando a vítima descobriu, ela ficou com ciúmes e começou a ameaçar o Jonício, ameaçar ela. (...)

Delegado: Então, o Jonício teve um relacionamento com a companheira da vítima.

Adolfo: Exato.
(...)

Delegado: E ele te chamou com qual propósito? O que ele lhe ofereceu em troca pra você matar a vítima?

Adolfo: Nada, ele ficou me impressionando mesmo, tipo assim, “ah, vamos lá, que você tem que fazer isso”, não sei o quê.

Adolfo: E eu, pelo valor da emoção, fui
.”

A alegação de que ADOLFO teria agido apenas por influência emocional ou sob narrativa diversa apresentada pelo corréu constitui tese defensiva típica de julgamento em plenário, não sendo possível afastar, nesta fase, a comunicabilidade da qualificadora sem indevida antecipação do mérito.

Nesse contexto, não se verifica que a qualificadora do motivo fútil seja manifestamente improcedente [em relação a ambos os recorrentes], estando minimamente amparada por elementos constantes nos autos, justificando a sua submissão ao
crivo do Tribunal de Júri.

Colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

“As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram amparo em indícios probatórios e somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, o que não se verificou.”
(TJMT, RESE nº 0005075-53.2019.8.11.0040, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 05/09/2025)

“A qualificadora do motivo torpe está amparada por prova idônea, revelando motivação passional (...).”
(TJMT, Ap. nº 0028662-40.2015.8.11.0042, Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 13/05/2025)

“O motivo torpe, qualificadora de natureza subjetiva, comunica-se ao partícipe se esse tinha conhecimento da motivação do crime ao qual aderiu e contribuiu para a realização.”
(TJMT, Ap. nº 0018196-26.2011.8.11.0042, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2024)

“Embora a qualificadora do motivo torpe seja de caráter pessoal e subjetiva, comunica à corré quando demonstrado nos autos que esta não só tinha conhecimento da motivação do crime como aderiu integralmente à conduta delitiva.”
(TJMT, Ap. 1021251-70.2020.8.11.0003, Segunda Câmara Criminal, 07/12/2022)

Por fim, no tocante ao pedido de concessão do direito de apelar em liberdade, o juízo de origem manteve a prisão preventiva dos réus, nos seguintes termos:

“Quanto à segregação cautelar, entendo que ainda persistem os motivos da prisão preventiva, haja vista a gravidade concreta da conduta, revelada pelo modus operandi, pois os acusados, após prévio planejamento, deslocaram-se de outra cidade até Sapezal/MT, ficaram de tocaia observando a vítima e, quando esta estava desprevenida, aproximaram-se em uma motocicleta e efetuaram disparos de arma de fogo que causaram sua morte.

Ademais, a motivação do crime, relacionada a um triângulo amoroso, demonstra a periculosidade dos agentes, que não hesitaram em ceifar uma vida humana por motivos de natureza passional.”

Conforme consignado pelo juízo de origem, permanecem íntegros os fundamentos que motivaram a decretação e a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, especialmente quanto à necessidade de garantia da ordem pública.

A gravidade concreta da conduta revela-se de forma inequívoca no
modus operandi
adotado, indicativo de elevada periculosidade social, tendo em vista que os recorrentes, após prévio planejamento [em tese], deslocaram-se de outro município até Sapezal, permaneceram em tocaia observando a rotina da vítima e, no momento em que ela se encontrava desprevenida, durante o exercício de sua atividade laboral, aproximaram-se em uma motocicleta e efetuaram disparos de arma de fogo que resultaram em sua morte.

Tais circunstâncias extrapolam as elementares do tipo penal, fatores que, por si sós, justificam a manutenção da custódia cautelar, com vistas à preservação da ordem pública.

Além disso, o juízo singular também destacou a motivação do crime, de natureza passional, relacionada a conflito oriundo de relacionamento extraconjugal, circunstância que corrobora o elevado grau de periculosidade dos agentes.

Com essas considerações,
DESPROVEJO
os recursos, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026